Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742095-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY GUIDINI GODINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado WANDERLEY GUIDINI GODINHO em face da decisão ID’s 201945245 e 208355749 (origem) que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de liberação de penhora. O requerimento de gratuidade foi indeferido (ID 65369052) e o preparo foi recolhido (ID’s 65699353 e 65699354). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora